Tribunal: TJSP
Processo: 1000198-89.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Razões voltadas exclusivamente à elevação de honorários de sucumbência. Preparo recursal. Ausência de recolhimento. Determinação de recolhimento nos termos do art. 4o, II, da Lei Estadual no 11.608/2003 (com base no valor da causa). Necessidade. Honorários de sucumbência que constituem pedido secundário, derivado da causa principal. Precedentes do STJ. Agravo não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Razões voltadas exclusivamente à elevação de honorários de sucumbência. Preparo recursal. Ausência de recolhimento. Determinação de recolhimento nos termos do art. 4o, II, da Lei Estadual no 11.608/2003 (com base no valor da causa). Necessidade. Honorários de sucumbência que constituem pedido secundário, derivado da causa principal. Precedentes do STJ. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000198-89.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDITORA ABRIL S.A., são agravados LILIAN TAHAN CURY DE RESENDE
GOMES e LEONARDO MOREIRA PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo Interno Cível n.o 1000198-89.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo -L- Voto no 43751
Voto no 43.751
Agravo Interno Cível n.o 1000198-89.2015.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo - 31a Vara Cível
Agravante: Editora Abril S.A.
Agravados: Lilian Tahan Cury de Resende Gomes e Leonardo Moreira Prudente
Juiz(a) de 1a Inst.: Mariana de Souza Neves Salinas
AGRAVO INTERNO. Apelação. Razões voltadas exclusivamente à elevação de
honorários de sucumbência. Preparo recursal. Ausência de recolhimento.
Determinação de recolhimento nos termos do art. 4o, II, da Lei Estadual no
11.608/2003 (com base no valor da causa). Necessidade. Honorários de
sucumbência que constituem pedido secundário, derivado da causa principal.
Precedentes do STJ. Agravo não provido.
Trata-se de agravo interno (artigos 1.021, do CPC e 253, RITJSP), tirado
contra decisão de fls. 431/432 e 437/443, que determinou a complementação do valor do
preparo da apelação, nos termos do art. 4o, II, da Lei Estadual no 11.608/2003.
Recorre a agravante pedindo reforma da decisão ao argumento de que “o
recurso de apelação interposto às fls. 404/416 busca tão somente a majoração da verba
honorária arbitrada na primeira instância”, e, de tal modo, o preparo deve ser recolhido
apenas com base no “proveito econômico máximo almejado”. Alega que a r. sentença
ao fixar os honorários de advogado em R$ 5.000,00, deixou de apreciar o arbitramento à
luz da regra do artigo 85, § 8o, do CPC. Nesse sentido, os honorários em seu valor
mínimo deveriam ser de R$ 64.132,10, correspondentes a 10% do valor atualizado da
causa. Donde, a decisão ora impugnada que determina o recolhimento de preparo da
ordem de 23 mil reais acaba por negar o integral acesso à justiça. Sustenta que os 2 mil
recolhidos não foram aleatórios, mas baseados no proveio econômico pretendido.
Argumenta que em julgados recentes, inclusive desta 11a Câmara e do STJ prestigia sua
tese de recolhimento do preparo com base no proveito econômico. Assim, pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo Interno Cível n.o 1000198-89.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo -L- Voto no 43751
provimento do recurso para que, reformada a decisão guerreada, seja processado o
recurso independentemente do recolhimento complementar determinado.
Contraminuta (fls. 24/31) pelo não provimento do recurso, mantida a
decisão de fls. 431/432 que determinara o complemento do preparo recursal.
É o relatório.
A despeito das razões dos agravantes, entendo que a decisão foi correta e
merece confirmação pela Colenda Câmara, data venia.
Conforme registrado na decisão de fls. 431/432, confirmada nos
embargos de declaração apreciados a fls. 445/448, a Lei Estadual no 11.608/03,
estabelece em seu art. 4o, II, que o valor do preparo será equivalente a “4% (quatro por
cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil,
como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de competência
originária do Tribunal, como preparo dos embargos infringentes”.
Ao contrário do que entende a apelante, o valor dos honorários
advocatícios é sim questão secundária na demanda e, portanto, nem eles nem o
proveito econômico servem de base de cálculo para o preparo do recurso de apelação.
Logo, a regra aplicável é mesmo aquela do art. 4o, II, da Lei no
11.608/2203, que estabelece o preparo no montante de 4% sobre o valor da causa.
E como já dito, a redação da lei é clara demais, para que se permita ao
intérprete dar-lhe nuance a seu gosto: in claris cessat interpretativo.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
PROCESSUAL
CIVIL

APELAÇÃO
DESERTA

PREPARO
INSUFICIENTE BASE DE CÁLCULO VALOR DA CAUSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo Interno Cível n.o 1000198-89.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo -L- Voto no 43751
1. A base de cálculo para o pagamento do preparo de apelação é o valor da
causa, e não o valor discutido de forma secundária no processo.
2. Precedente: REsp 1.079.644/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 12.12.2008.
Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1243169 / SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, J.
23/02/2010, DJe 08/03/2010)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA DERIVADA DE
DEMANDA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO - PLEITO DOS
ADVOGADOS EM NOME PRÓPRIO VALOR DA CAUSA - BASE DE
CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO DE APELAÇÃO -
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 23 DA LEI No 8.906/94 E 258 DO CPC.
1. O pleito de advogado contra sentença que não fixou honorários
advocatícios constitui pedido secundário oriundo da causa principal.
2. Na hipótese dos autos os honorários pleiteados pelos advogados devem
ser calculados tomando-se como base de cálculo o valor da causa.
3. Não há causa distinta, com valor próprio e sim pedido secundário
derivado da causa principal.
4. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp 1079644 / SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, J. 20/11/2008,
DJe 12/12/2008)
No corpo do primeiro v. acórdão acima trazido à colação, o Ministro
Relator ainda destaca que, “não obstante o benefício econômico seja apenas os
honorários advocatícios, o valor da causa considerado é o valor principal”, porque “a
causa levada pela recorrente à segunda instância não é diferente da causa original”.
No mesmo sentido, alias, tem trilhado esta Corte, conforme os
precedentes já indicados na decisão de fls. 445/448:
“AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência em face de monocrática que
deixou de conhecer do recurso de apelação por falta de preparo recursal.
Irresignação. Descabimento. Base de cálculo. Preparo da apelação recolhido
com base no proveito econômico pretendido. Incorreção. Impossibilidade de
interpretação extensiva à norma que fixa o recolhimento do preparo, pois
prejudicial aos cofres públicos e, consequentemente, ao interesse público. Lei
Estadual no. 11.608/2003 que dispõe sobre a taxa judiciária prevê
expressamente o valor da causa como base de cálculo do preparo e, em ações
condenatórias, o valor da condenação, em caso de liquidez. Estrito atendimento
ao preceptivo legal que se impõe. Penalidade de recolhimento em dobro com
base no Artigo 1.007, § 4o do CPC. Possibilidade. Natureza penal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo Interno Cível n.o 1000198-89.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo -L- Voto no 43751
dispositivo que não comporta distintivos. Punir apenas a parte que não recolheu
qualquer custa recursal representaria evidente contrassenso intrínseco.
Necessidade de interpretação sistemática, voltada para as normas que
fundamentam o direito, mormente o princípio da igualdade. Penalidade
mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000063-96.2018.8.26.0577; Relator (a):
Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de
Registro: 12/09/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL Decisão monocrática do relator que
determinou a comprovação do recolhimento do valor complementar do preparo
recursal com base no valor atualizado da causa, referente à taxa judiciária que
se afigura insuficiente. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não há
situação nova para se modificar o que foi decidido. Decisão mantida.
Julgamento pelo colegiado que supre o que foi decidido monocraticamente.
Aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA”.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1003217-97.2017.8.26.0047; Relator (a):
Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro:
14/11/2018)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA Pretensão de recolhimento do valor do
preparo com base no valor dos honorários advocatícios de sucumbência que
pretende impugnar Inadmissibilidade - Ainda que o benefício econômico seja
apenas os honorários advocatícios, o valor da causa considerado é o valor
principal - Honorários de sucumbência que constituem pedido secundário,
derivado da causa principal. Precedentes do Col. STJ. - Preparo que deve ter
por base o valor da causa, nos termos do art. 4o, II, da Lei Estadual no
11.608/2003 Embargos de declaração neste ponto não acolhido - Comporta
acolhida os embargos na parte em que determinou a embargante recolhesse o
porte de remessa e retorno, tendo em vista serem os autos eletrônicos
Inteligência do art. 3o, §2o, do Provimento CSM no 2.462/2017 Embargos
acolhidos parcialmente, com efeito modificativo”.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1032687-58.2017.8.26.0053;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
“Apelação Ação de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos
Recurso
insuficientemente
preparado
apesar
de
oportunizada
a
complementação Recolhimento que deveria ter sido apurado com base no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo Interno Cível n.o 1000198-89.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo -L- Voto no 43751
atualizado da causa Apelo deserto - Cabível a majoração da verba honorária em
grau recursal - Recurso não conhecido”.
(TJSP; Apelação Cível 1002578-19.2015.8.26.0510; Relator (a): Cesar
Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio
Claro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro:
02/04/2019)
“PREPARO Apelação do Agravante Recolhimento com base no suposto
proveito
econômico
pretendido
Determinação
de
complementação -
Interposição de agravo interno Mérito recursal da apelação que se relaciona a
capítulo da sentença consistente em condenação por valor ilíquido.
Necessidade de recolhimento com base no valor da causa - Recurso
improvido”.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1047113-94.2018.8.26.0100; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de
Registro: 15/08/2019)
Enfim, quanto ao precedente julgado por esta Colenda 11a Câmara na
apelação no 0104447-84.2010.8.26.0100 em 07.04.2016 e citado pela agravante (fls.
13/14), forçoso crer que não tem a propalada adequação ao caso dos autos.
Bem analisada, a redação do artigo 4o, § 2o da Lei no 11.608/2003, dispõe
que: “Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso
II, será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre
o valor fixado eqüitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a
viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1°”.
Ora, com o devido respeito, aludida disposição de Lei menciona hipótese
de “pedido condenatório” e “valor fixado na sentença” (quanto a esse pedido).
No precedente acima indicado, foi exatamente o que ocorreu, pois além
de a ação ter se fundado em pedido condenatório (regressiva de seguradora contra
empresa de segurança de transporte), é certo que lá a demanda fora julgada “procedente”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo Interno Cível n.o 1000198-89.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo -L- Voto no 43751
e teve o valor do pedido fixado na condenação.
Enquanto isso, na hipótese destes autos, não há se falar em “procedência
do pedido” e muito menos em fixação de valor líquido (ou arbitralmente ilíquido).
Logo, feita a distinção de hipóteses, deve ser mantida a dicção da regra
contida no inciso II, do artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003, segundo a qual, o
percentual de 4% referente ao valor do preparo recursal deve ser computado sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
agravo interno e concedo derradeiro prazo de cinco (05) dias para recolhimento do
complemento do preparo recursal (fls. 432), contados da publicação desta decisão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator